Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736215-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO PRADO CASSINI AGRAVADO: KARINA BEATRIZ ESCALONA ESCALONA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de inventário, indeferiu o requerimento de pesquisa Sisbajud formulado pelo agravante. O agravante relata que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa Sisbajud em nome do de cujus e do cônjuge supérstite, com seus respectivos saldos e eventuais transações, de 12.1.2020 (um mês antes do óbito) até os dias atuais. Sustenta que a pesquisa anteriormente deferida pelo Juízo de Primeiro teria ocorrido em 17.9.2021 e que o óbito teria ocorrido em 12.2.2020, razão pela qual afirma que as contas podem ter sido movimentadas entre a data do óbito e a data da realização da pesquisa, principalmente em razão da viúva ter a senha da conta corrente e dos cartões do falecido. Defende a possibilidade de pesquisa em nome da viúva, ao argumento de que o falecido era casado em comunhão parcial de bens e era meeiro de metade do patrimônio, inclusive do dinheiro existente, em nome da viúva, de modo que os bens e dinheiros eventualmente existentes em nome da viúva devem, proporcionalmente, integrar o acervo inventariado. Pede a partilha de metade dos valores encontrados na conta corrente da esposa do falecido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de realização de pesquisa Sisbajud em nome do de cujus e do cônjuge supérstite desde 12.1.2020 até os dias atuais. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 30648192). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Na hipótese dos autos, em que pese o arrazoado fático e jurídico formulado em sede recursal, verifica-se que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar o deferimento da liminar pretendida. A ausência de demonstração, de forma concreta, do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal enseja a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator